Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. TEMA 1.150/STJ. PRAZO DECENAL. TEORIA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. SAQUE DO SALDO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ, no julgamento do Tema n. 1.150 da sistemática dos recursos repetitivos, por meio do REsp n. 1.951.931/DF, firmo tese no sentido de que: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

2. O apelante, na espécie, teve ciência dos desfalques por ocasião do saque do saldo remanescente de sua conta Pasep, ocorrido em 26/2/2009, ao passo que somente ajuizou a presente ação judicial, alegando supostas irregularidades na gestão de sua conta Pasep, em 11/1/2023, ou seja, quando já transcorrido o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. Deve ser mantida, portanto, a r. sentença, que acolheu a prejudicial de mérito e pronunciou a prescrição da pretensão da parte autora, ora recorrente.

3. Recurso conhecido e desprovido.